Tribunal: TJDFT
Processo: 0743514-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743514-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDUARTE JOSE GOMES AGRAVADO: IZABELA DE FREITAS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEUSDUARTE JOSÉ GOMES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, que, nos autos da ação de indenização e retenção por benfeitorias ajuizada contra IZABELA DE FREITAS MOREIRA, determinou o rateio entre as partes dos honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 77043174), o autor afirma que não requereu a produção de prova pericial e que, por esse motivo, não lhe poderia ser imposta a obrigação de adiantar os honorários do perito judicial. Sustenta que a perícia foi requerida exclusivamente pela parte adversa, conforme consta da petição de ID 242119196, e que a decisão que determinou o rateio dos honorários entre as partes viola o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil, que estabelece a responsabilidade da parte requerente pelo custeio da prova técnica. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada “a fim de determinar que apenas a agravada arque com a antecipação dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC”. Preparo recolhido (ID 77048490). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento encontra-se restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação sobre o ônus de arcar com a verba honorária. Frise-se que a parte agravante foi intimada a apresentar comprovante do depósito judicial do valor dos honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, o agravante se insurge contra a determinação de rateio entre as partes dos honorários periciais, sob o argumento, em síntese, de não ter pleiteado produção de prova pericial. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado, integrado em sede de embargos de declaração, in verbis: “Da produção de Prova Pericial Na prática do juízo, muita das vezes em que há grandes construções em áreas públicas com possibilidade de exploração comercial, posteriormente licitadas pela TERRACAP, com indicação expressa no edital no sentido de que há benfeitorias no imóvel, há possibilidade de eventual condenação do adquirente ao pagamento das benfeitorias. Sendo certo que a eventual determinação de pagar a indenização somente será aferida após instrução completa do feito. Assim, em razão do princípio da celeridade, bem como a necessidade de se promover a avaliação antes de haver alterações fáticas no bem, em decorrência do decurso do tempo, mister, desde já, designar-se a perícia. Mesmo antes de ser definido se haverá, ou não, direito ao pagamento de indenização. Defiro a realização de perícia a fim de verificar: a) Qual o valor necessário para construir uma obra igual à que se encontra hoje no imóvel, considerando os gastos com projetos, materiais e mão de obra. b) Qual é o valor total do imóvel hoje, considerando o terreno e a obra existente, para uma venda a mercado. C) Eventuais quesitos (pertinentes com avaliação) das partes que serão intimadas para apresentá-lo no prazo de 10 (dez) dias. d) não deverá ser considerada, nem avaliada, nenhuma obra realizada posteriormente ao ajuizamento da ação, em 14/08/2024. Nomeio como perito do juízo o engenheiro HÍTALO PORTO SALES, CPF: 051.624.861-83, e-mail: perito.hsales@gmail.com , cujos dados se encontram cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Nos termos do art. 95, do CPC, os honorários periciais deverão ser adiantados pelos DEUSDUARTE JOSÉ GOMES, que solicitou a produção da prova pericial e demonstra capacidade econômica ao afirmar que realizou obra de alto valor no imóvel. Sem prejuízo da designação de audiência, INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 10 (dez) dias (art. 465, § 1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a DEUSDUARTE para se manifestar, em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC), ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua quota parte.” “Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 244277153, por meio dos quais o embargante aponta a existência de erro material e obscuridade em relação ao ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, ao prazo para apresentação de quesitos e à designação de audiência de instrução. Intimada, a embargada apresentou contrarrazões no ID 246426490 . Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foram interpostos no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assiste razão ao embargante, pois realmente existiu o erro material e a obscuridade apontados. Ante o exposto, recebo e dou PROVIMENTO aos embargos de declaração, para promover as seguintes alterações: Diante da determinação da prova oral, após a realização da perícia e homologação do laudo pericial, deverá ser designada data para realização da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. [...] Sem prejuízo da designação de audiência, INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do CPC). [...] Considerando que a presente decisão está saneando os processos de 0707741-14.2024.8.07.0010 e no 0707749-88.2024.8.07.0010 e que a prova pericial foi requerida por Izabela nos autos de no 0707749-88.2024.8.07.0010 e por Deusduarte nos autos de no 0707741-14.2024.8.07.0010, ambos deverão arcar com o adiantamento dos honorários periciais, na proporção de 50% para cada. Assim, vindo aos autos a proposta de honorários, INTIMEM-SE DEUSDUARTE e IZABELA para se manifestar, em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC), ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua quota parte. No mais, persiste o teor da decisão como lançada. Publique-se, registre-se e intimem-se. Traslade-se cópia desta decisão para o processo de no 0707741-14.2024.8.07.0010.” O adiantamento da remuneração do perito é ônus da parte que postula pela produção da perícia, cabendo o rateio dos honorários periciais nas hipóteses de determinação de ofício ou de requerimento da prova pericial por ambas as partes, consoante disposto no caput do art. 95 do CPC, in verbis: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” No caso, os processos de indenização por benfeitorias (n. 0707749-88.2024.8.07.0010), proposto por DEUSDUARTE JOSÉ GOMES, ora agravante, e de imissão na posse (n. 0707741-14.2024.8.07.0010), ajuizado por IZABELA DE FREITAS MOREIRA, estão sendo processados e julgados de forma conjunta pelo Juízo de origem, dada a conexão entre as matérias. Em ambos, houve pedido de produção de prova pericial: pela parte adversa, nos autos da ação indenizatória; e pelo agravante, na ação de imissão na posse. A propósito, ao se manifestar na ação possessória (ID 236572037), o agravante assim requereu: “Desse modo, uma vez que o Tribunal confirmou a decisão liminar de indeferiu a imissão na posse até a avaliação e indenização pelas benfeitorias (ID 234514145), requer seja o presente processo suspenso até o trânsito em julgado e pagamento pelas benfeitorias nos autos n. 0707749-88.2024.8.07.0010, nos termos do art. 313, V, a e b, do CPC. 04. Caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de suspender o processo, o requerido requer, desde já, a produção de prova pericial a fim de avaliar as benfeitorias erigidas no lote e a autorização de utilização do laudo a ser produzido neste processo como prova emprestada nos autos n. 0707749-88.2024.8.07.0010.” Portanto, evidenciado, prima facie, que ambas as partes postularam a produção da prova pericial, buscando se beneficiar do eventual resultado que lhes for favorável, revela-se correta a determinação de rateio dos honorários periciais. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação renovatória, ao deferir pedido de produção de prova pericial, atribuiu integralmente a ele o ônus de custeio dos honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os honorários periciais devem ser custeados em sua integralidade pela parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos apresentados na origem não foram julgados intempestivos ou manifestamente incabíveis. Ademais, o embargante apontou o vício que pretendia ver sanado (erro material) e a decisão que apreciou os embargos de declaração decidiu pela inexistência do vício. Assim, o prazo recursal foi efetivamente interrompido com a oposição dos embargos de declaração, na forma do art. 1.026 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada. 4. Ao dispor sobre a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, prevê o art. 95, do CPC: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” 5. A perícia técnica foi requerida por ambas as partes, razão por que os honorários periciais devem ser rateados igualmente entre os litigantes. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975646, 0743686-92.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 27/02/2025, publicado no DJe: 16/03/2025.” (Acórdão 2018473, 0715316-69.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Ademais, impõe assentar que as despesas processuais com a perícia serão atribuídas, ao final, à parte sucumbente que deve ressarcir os respectivos valores despendidos pela parte que se sagrar vencedora na demanda judicial (art. 82, § 2o, do CPC). Logo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida suspensiva postulada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator